Tribunal: STF
Processo: RE 1409740
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado quanto ao objeto do recurso (eDOC 49): 



    “RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMADO 1. TRABALHADOR AVULSO. PRESCRIÇÃO BIENAL. O regime de contratação do trabalhador avulso é distinto do trabalhador comum, já que sua contratação é sempre ad hoc, sendo certo que o Órgão de Gestão de Mão-de-Obra tem por finalidade administrar o fornecimento de Mão-de-Obra, além de gerir a arrecadação e o repasse da remuneração aos trabalhadores. Na realidade, o vínculo contratual se dá diretamente entre o trabalhador avulso e a empresa tomadora de serviços, de maneira que, a cada contratação, exsurge uma nova relação independente da anterior. Por conseguinte, não há como se afastar a conclusão de que o marco extintivo se aplica a cada engajamento concreto, para postular os direitos dele decorrentes. Dessa forma, no caso, devem ser consideradas prescritas as pretensões relativas aos engajamentos que se encerraram há mais de dois anos do ajuizamento da presente ação.”



     



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos sem efeitos modificativos (eDOC 20).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput; e 7º, XXIX e XXXIV, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, aduz-se, que (eDOC 54, p. 5): 



    “Ademais, nos termos do art. 7.º, XXXIV, da Constituição Federal, o prazo prescricional para os trabalhadores avulsos é o mesmo aplicável aos demais trabalhadores. Contudo, o trabalhador avulso não forma qualquer vínculo contratual com seus tomadores de serviço, possuindo mera relação de trabalho com os mesmos, vinculando-se diretamente com o órgão gestor de mão de obra, que faz a intermediação de seu serviço. 



    Nesse diapasão, não é possível acolher-se a tese de que a cada serviço prestado pelo obreiro formar-se-ia uma nova relação contratual, eis que não há vínculo contratual algum entre trabalhador avulso e tomadores de serviço.”



     



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário por entender que a o acórdão recorrido encontra-se contrário a precedente do STF (eDOC 72).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal a quo, quando do julgamento do recurso de revista, assentou o seguinte (eDOC 49, p. 19):



    “Posta tal conclusão, passa-se à análise acerca do marco inicial da referida prescrição, quando se tratar de trabalhador avulso, dada à natureza especial do trabalho que desempenha. 



    Com efeito, o trabalhador avulso portuário presta serviços sob a modalidade de engajamento nos navios que aportam, com a intermediação do Órgão Gestor de Mão-de-Obra OGMO (que substituiu, nesse mister, os sindicatos obreiros, conforme a Lei nº 8.630/93). 



    Assim, duas são as possibilidades de consideração do marco prescricional: a data do encerramento de cada engajamento, considerado como um contrato a prazo determinado com o navio, ou a baixa do registro no OGMO, assimilado, por analogia, o OGMO ao empregador (já que recebe as verbas salariais e as repassa ao trabalhador).



     O regime de contratação do trabalhador avulso é distinto do trabalhador comum, já que sua contratação é sempre ad hoc, a curtíssimo prazo, sendo certo que o Órgão de Gestão de Mão de Obra tem por finalidade administrar o fornecimento de Mão de Obra, além de gerir a arrecadação e o repasse da remuneração aos trabalhadores. 



    Na realidade, o vínculo contratual se dá diretamente entre o trabalhador avulso e a empresa tomadora de serviços, de maneira que, a cada contratação, exsurge uma nova relação independente da anterior. Por conseguinte, não há como se afastar a conclusão de que o marco extintivo se aplica a cada engajamento concreto, para postular os direitos dele decorrentes. 



    Dessa forma, no caso, devem ser consideradas prescritas as pretensões relativas aos engajamentos que se encerraram há mais de dois anos do ajuizamento da presente ação. 



    Logo, dou provimento ao recurso de revista, no ponto, para declarar prescritas as prestações relativas aos contratos findos até dois anos antes da propositura da presente ação.”



    O acórdão recorrido está em divergência com a jurisprudência recentemente firmada desta Suprema Corte, quanto ao reconhecimento da relação jurídica entre os trabalhadores avulsos em portos e o OGMO, em especial para contagem de prazo prescricional nas ações trabalhistas. 



    Em 29.3.2021, no julgamento da ADI 5.132, Relator Min. Gilmar Mendes, sendo o acórdão por mim redigido, o Plenário julgou improcedente a ação e reconheceu a constitucionalidade do §4º, do art. 37, da Lei 12.815/201, em acórdão assim ementado:



     “Ação direta de inconstitucionalidade. 



    2. Preliminar de ilegitimidade ativa fastada. FENOP. Associação de Associações. Precedentes. 



    3. Impugnação do §4º do art. 37 da Lei 12.815/2013. Novo Marco Regulatório do Setor Portuário. Termo inicial para contagem do prazo prescricional consistente no cancelamento do registro junto ao Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO). 



    4. Alegação de violação ao princípio da segurança jurídica e ao disposto no art. 7º, inciso XXIX, da CF/88. 



    5. A Constituição da República, ao consignar, em seu art. 7º, o direito “à ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX) e “a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso” (inciso XXXIV), não elidiu a possibilidade de que, dentro do preceituado pelas normas constitucionais, em atenção aos princípios da valorização social do trabalho (art. 1º, IV) e de justiça social (arts. 3º, I a III; 7º a 9º, 170 e 193), fossem reguladas de modo diverso para atender às particularidades e às condições de trabalhos próprias da relação laboral avulsa. 



    6. Constitui o OGMO ente a que se vincula de forma estável, isto é, de forma fixa e constante, o trabalhador portuário avulso, para fins de gozo de seus direitos trabalhistas. Parece adequado, portanto, que o prazo quinquenal ou bienal seja aplicado considerando o vínculo com o órgão gestor. A solução, por sua vez, possibilita a aplicação, na prática, do prazo quinquenal, privilegiando o espírito que animou o legislador constituinte ao promover a ampliação do prazo prescricional e da proteção social conferida ao trabalhador. 



    7. Pedido em ação direta de inconstitucionalidade julgado improcedente.”



    Com efeito, constata-se que, em 17.8.2022, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos de declaração opostos na ADI 5.132, oportunidade em que o Tribunal, por unanimidade, em sessão virtual, rejeitou todos os embargos de declaração. 



    À luz da fundamentação acima, não há como se manter o entendimento do Tribunal de origem que deu provimento ao capítulo referente à prescrição para determinar que a contagem do prazo seja efetuada a partir de cada contratação entre o trabalhador e o prestador do serviço. 



    Nesse mesmo sentido: RE 1.047.761 AgR, Segunda Turma, relator Min. André Mendonça, DJe 19.5.2022; RE 1.405.561, relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27.10.2022; RE 1.404.650, relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 11.10.2022; ARE 1.376.727, relator Min. Dias Toffoli, DJe 13.6.2022; RE 1.047.763, relator Min. Roberto Barroso, DJe 14,12,2021.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, “b” do CPC e do art. 21, §2º, do RISTF para cassar o acórdão recorrido e determinar que a prescrição seja aplicada conforme o decidido na ADI 5.132.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente